Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO. SÚMULA 257 DO STJ. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ.

1. “Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (STJ - AgInt no REsp 1769429/PR, DJe 11/03/2020).

2. O caso vertente não se enquadra na hipótese prevista no §1o do artigo 7o da Lei no 7.194/1974, considerando que a vítima é proprietária do veículo; bem como a contestação não é a via eleita adequada para pleitear a compensação.

3. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 7.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso” (Súmula 580 do STJ).

4. Recurso conhecido e não provido.